Tribunal: TJDFT
Processo: 0000074-10.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000074-10.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 37810759 (credores M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, SIMONE BORBA GUIMARÃES DE PAIVA AVELAR, SUELY DE OLIVEIRA LIMA, SUSANA GARDENIA GARCIA DE MENESES, SOLANGE TAVARES DOS REIS e SUELI PEREIRA DE PAULA). Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador